Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. SUBSTABELECIMENTO DE ADVOGADO DO MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO.
1. A pretensão de fracionar crédito com a Fazenda Pública de titularidade única para recebimento por advogados que integram o mesmo escritório de advocacia, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento, evidencia a tentativa de evitar o regime de precatórios.
2. Tal hipótese é vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, devendo ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único.
3. Recurso conhecido e desprovido.